Tribunal: TJSP
Processo: 1027081-89.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência exclusiva do autor. Inadmissibilidade. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do demandante. Réu que apresentou cópia do termo de adesão,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência exclusiva do autor. Inadmissibilidade. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do demandante. Réu que apresentou cópia do termo de adesão, onde consta a assinatura do autor, comprovando a origem da dívida que deu ensejo à restrição em nome do suplicante, sendo indubitável que o demandante contratou o serviço do banco réu para utilização de cartão de crédito "Casas Bahia Visa Internacional". Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o requerente alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027081-89.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PHELIPE
GOMES DO MONTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1027081-89.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Mariana Horta Greenhalgh
Processo:
1027081-89.2019.8.26.0405
Apelante:
Phelipe Gomes do Monte (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência exclusiva do autor. Inadmissibilidade.
Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida
pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a
verossimilhança nas alegações do demandante. Réu que
apresentou cópia do termo de adesão, onde consta a assinatura do
autor, comprovando a origem da dívida que deu ensejo à restrição
em nome do suplicante, sendo indubitável que o demandante
contratou o serviço do banco réu para utilização de cartão de
crédito “Casas Bahia Visa Internacional”. Sendo regular o débito e
inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de
inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa
decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o requerente
alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença
mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Recurso não provido.
VOTO No 22560
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 159/162, cujo relatório se adota, que nos autos de ação declaratória
cumulada com indenizatória, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor à pena por litigância de má-fé, fixada a multa em 2% do valor dado à
causa em favor do Estado.
Em razão da sucumbência, condenou o requerente
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade.
Inconformado, apela o autor alegando que a pena de
litigância por má-fé foi aplicada sem que existisse qualquer prova nos
autos a respeito.
Diz que o acesso ao Poder Judiciário é garantido
constitucionalmente e que a litigância por má-fé está sendo usada
indiscriminadamente, “como meio de intimidação do cidadão, obstando
seu acesso ao judiciário” (fl. 169).
Sustenta que “conforme o entendimento do próprio
STJ é inadmissível que o próprio juiz presuma os prejuízos sofridos pela
parte contrária, se ela mesma não se considera prejudicada, o que se
deduz por não ter realizado qualquer pretensão a esse respeito” (fl. 171).
Ressalta que a multa arbitrada é exorbitante, além de
não se enquadrar nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto ao débito em discussão, afirma que “a
apelada não comprovou que a proposta carreada fora aprovada e que a
cédula de crédito foi emitida e encaminhada ao domicílio do consumidor,
bem como, por este recepcionada, desbloqueada e utilizada" (fl. 176), não
provando a origem da dívida.
Aduz tratar-se de relação de consumo, sendo
pertinente a inversão do ônus da prova.
Argumenta a não incidência, na espécie, da Súmula
385 do STJ.
Defende a configuração dos danos morais.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para exclusão da multa
imposta, fls. 165/190.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 194/204).
É o relatório.
Phelipe Gomes do Monte ajuizou ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais em face de Banco Bradesco S/A.
Disse que seu nome fora incluído indevidamente nos
órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito no valor de R$
2.203,48, por solicitação do requerido, contrato este que alega não ter
celebrado.
Aduziu que não foi feita a pré-notificação ou
qualquer comunicação prévia antes da inscrição de seu nome em rol de
devedores, conforme exegese do § 2o do artigo 43 da Lei no 8.078/90.
Assim argumentando, ajuizou a presente ação,
requerendo a concessão de antecipação de tutela para excluir seu nome dos
cadastros de maus pagadores.
Requereu, por fim, a declaração de inexistência do
débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, em quantia não inferior a R$ 49.900,00.
Atribuiu à causa o valor de R$ 52.103,48, fls. 1/14.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 15/30.
Foi deferida a gratuidade da justiça e indeferido o
pedido de tutela, conforme decisão de fls. 41/42.
Regularmente citado, o réu apresentou defesa (fls.
47/63), arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança, bem como a licitude da negativação, refutando, por fim, o
pedido de indenização por danos morais. Pediu a improcedência. Juntou
documentos (fls. 64/105).
Houve réplica (fls. 109/126).
Após regular trâmite processual, sobreveio o r.
decisório monocrático de fls. 159/162 que desacolheu a pretensão inicial e
julgou o feito integralmente improcedente, com a condenação do autor por
litigância de má-fé, o que deflagrou o presente inconformismo.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Acerca da inversão do ônus da prova, entendeu esta
Câmara em caso análogo:
Contrato bancário - Obrigação de fazer e Indenizatória -
Contratação de empréstimo - Incidência da legislação
consumerista
-
Inversão
do
ônus
da
prova
-
Descabimento - Ausência dos requisitos legais do
artigo 6o, VIII do Código de Defesa Consumidor -
Inexistência de verossimilhança das alegações -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão afastada - Comprovação da existência da
contratação e da disponibilização dos recursos em conta -
Contratação
por
meio
eletrônico
-
Regularidade
-
Improcedência da ação - Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso
não
provido
(TJSP,
Apelação
no
1135771-65.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 12/6/2018).
Note-se que o requerido se desincumbiu do ônus de
provar a contratação por meio das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparada nos documentos carreados.
O autor questionou o débito que lhe fora atribuído,
no valor de R$ 2.203,48 (fl. 29), afirmando que seu nome foi injustamente
incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O réu explicou que o requerente "adquiriu cartão de
crédito Casas Bahia na data de 07 de março de 2017, utilizando o cartão
até o mês de dezembro de 2017. Se trata do produto no
527167.xxxx.xxxx.8012", deixando de honrar o pagamento, a partir da
fatura com vencimento em 15/11/2017, "sendo assim, a cada próximo
vencimento foi incluso o saldo remanescente de encargos/multa" (fl. 55).
Juntou cópias da Cédula de Identidade (fls. 67/68),
holerite (fl. 69), comprovante de endereço (fl. 70) e termo de adesão ao
cartão de crédito Casas Bahia Visa Internacional (fl. 71), onde consta a
assinatura do requerente em 07/03/2017, demonstrando nitidamente que a
contratação foi legítima. Inclusive a assinatura (fl. 71) é semelhante às da
procuração e declaração de pobreza (fls. 15/16).
Além disso, foram juntados os boletos das faturas
demonstrando a utilização do cartão de crédito pelo demandante, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detalhamento de gastos e das dívidas em aberto (fls. 73/100), tendo o
suplicante, inclusive, efetuado o pagamento das faturas (fls. 72/82), não
sendo crível supor que um terceiro fraudador/estelionatário tenha
procedido ao pagamento dos aludidos débitos em favor do autor.
Com efeito, como bem assinalado pelo ilustre Des.
Itamar Gaino, nos autos da Apelação no 1016517-87.2014.8.26.0482,
julgado em 03/05/2016: “não seria razoável admitir-se fraude, pois o
fraudador não realizaria pagamento, haja vista que seu interesse é
usufruir dos benefícios do cartão, no menor espaço de tempo possível, e
não manter a contratação”.
Desta feita, a singela impugnação apresentada pelo
requerente não pode ser acolhida para afastar a validade dos documentos
exibidos pelo requerido que comprovam a origem da dívida que deu ensejo
à restrição em nome do suplicante.
E não é possível aceitar o argumento de que, “a
fatura que, ao menos em tese, deveria alicerçar o crédito que o requerido
assume-se credor, nota-se que a mesma não possui qualquer relação com
a inscrição desabonadora" (fl. 178), que é frágil e pueril, notadamente
porque a divergência de valores é natural, a negativação é realizada pelo
total do débito inadimplido - e não por cada específica prestação, acrescido
de juros e correção monetária e, de resto, não foi objeto da causa de pedir
(pois o autor alega que não reconhecia a dívida e não se considerava
inadimplente).
Sintomático ainda é o fato de que, o autor nem
sequer suscitou incidente de falsidade dos documentos apresentados, não
sendo demais considerar a ausência de impugnação específica em relação
às compras efetuadas com o cartão de crédito (fls. 73/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo regular o débito e inexistindo prova de seu
adimplemento, a inscrição do nome do autor em rol de inadimplentes
traduz regular exercício do direito de cobrança pelo réu.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA - Alegação de
inclusão indevida do nome da autora no cadastro de
inadimplentes.
Inocorrência
Provas
dos
autos
que
demonstram de forma inequívoca a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem dos débitos
que deram origem às negativações Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP
11a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1107690-04.2019.8.26.0100
Rel. Des. Marino Neto

julgado em 23.05.2020).
Apelação
Cartão
de
crédito
Ação
declaratória
c.c.
indenizatória Anotação em cadastro de proteção ao crédito
Sentença de rejeição do pedido Irresignação improcedente
Elementos trazidos com a contestação convencendo da
existência do contrato e do débito dele oriundo, fatos,
aliás, não impugnados em réplica. Também sopesado, em
desprestígio do pleito, o fato de a autora registrar
anotações restritivas preexistentes, o que, por si só,
ensejaria a rejeição do pedido indenizatório por aplicação
da orientação cristalizada na Súmula 385 do STJ Sem
significado a circunstância de o contrato entre as partes
não ter sido documentado Ação improcedente. Dispositivo:
Negaram provimento à apelação.
(TJSP
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1012506-36.2015.8.26.0011
Rel. Des. Ricardo Pessoa
de Mello Belli j. 22.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de inclusão
dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, por
dívida não reconhecida Conjunto probatório dos autos que
favorece a tese da Ré, no sentido de que houve
contratação de cartão de crédito, com formação de dívida,
sendo legítima a inscrição Ausência de prova do
pagamento Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais - Improcedência da demanda - Ratificação parcial
do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP
Possibilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP
38a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1043365-89.2013.8.26.0100 Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira j. 27.04.2016).
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais c.c anulação de
protesto indevido e pedido de tutela antecipada Pretensão
de indenização ao argumento de que foi indevidamente
inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que
não contraiu Elementos dos autos que demonstram a
contratação Ausência de impugnação aos documentos que
faz presumir a regular contratação Ausência do dever de
indenizar - Sentença mantida - Apelo desprovido.
(TJSP
12a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0057192-42.2011.8.26.0506
Rel. Des. Jacob Valente

j. 09.06.2015).
Com relação à litigância de má-fé, observe-se que o
suplicante afirmou desconhecer a dívida mencionada na inicial, “pois,
sequer firmou com a ré, obrigação com tais características” (fl. 2).
Diante de tais circunstâncias, outra não é a
conclusão senão a de que a presente ação foi ajuizada com o exclusivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo de se tentar ludibriar o Poder Judiciário, aferindo-se vantagem
absolutamente indevida, por meio da alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, o autor, ao deduzir sua pretensão em
Juízo, alterou verdade dos fatos, negando a existência da dívida que restou
satisfatoriamente comprovada, incorrendo, assim, nas penas da litigância
de má-fé.
Correta, portanto, a MM. Magistrada de origem, ao
ter condenado o autor ao pagamento de multa decorrente de litigância de
má-fé, com respaldo no artigo 81, do Código de Processo Civil.
Assim decide este Tribunal:
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e
tutela antecipada Improcedência Anotação do nome da
autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do
Consumidor Ônus probatório que impunha a ré demonstrar
a regularidade e legitimidade desta anotação Prova
documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente
para tanto Aplicação de pena de litigância de má fé à
autora Imposição de referida pena que deve ser mantida
Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado
Sentença que merece ser mantida Recurso improvido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1014398-50.2019.8.26.0007

Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira julgado em 28.11.2019).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Débito exigível. A
documentação apresentada pelo banco réu comprova a
relação jurídica. Desnecessidade de o número levado a
apontamento ser convergente com o número do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, o que, aliás, é recomendável por medida de
segurança. Faturas anteriores quitadas. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor.
Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou
prestação de serviço defeituoso. Litigância de má-fé
caracterizada. Resistência injustificada ao andamento do
processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005152-17.2018.8.26.0152;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro:
18/07/2019).
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais e declaração de inexistência de débito. Alegação de
desconhecimento da dívida. Sentença de improcedência.
Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida
no âmbito das relações de consumo. Apresentação de
documentos convincentes pela fornecedora do serviço.
Prova a sugerir conduta no exercício regular de direito.
Exigibilidade do crédito. Litigância de má-fé do apelante.
Sentença integralmente mantida. Recurso não provido
(TJSP
24a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1041533-25.2014.8.26.0100 Rel. Des. Roberto Maia j.
03.12.2015).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que manifestamente
alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente a
contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo de
maneira
genérica,
simplesmente
desconhecê-lo
-
Condenação da autora como litigante de má-fé que deve
ser mantida, ainda que beneficiária da justiça gratuita -
Inteligência do art. 98, parágrafo 4o, do CPC e
Precedentes - Recurso não provido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1064440-86.2017.8.26.0100 - Rela Desa Lígia Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bisogni julgado em 07.03.2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Prova oral desnecessária, na
espécie. Prova documental suficiente ao deslinde da causa.
Juiz que é o destinatário da prova e entendeu suficientes
para a sua convicção aquelas já produzidas nos autos.
Preliminar rejeitada. MÉRITO. Inclusão do nome do
Apelante-autor nos órgãos de proteção ao crédito por
dívida que alega desconhecer. Apontamento legítimo.
Apelante-ré que provou a regularidade do débito anotado.
Ausência de prova de quitação. Ônus que competia ao
Apelante-autor. Inteligência do art. 373, I, do NCPC.
Pedidos iniciais julgados improcedentes. Sentença reformada. Recurso do Apelante-autor prejudicado. Litigância de má-fé do Apelante-autor configurada.
Manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos para
atingir objetivo ilegal. Inteligência do art. 80, II e III do
NCPC. Condenação ao pagamento de multa de 2% do
valor da causa. Art. 81 do NCPC. Recurso da Apelante-ré
provido. Recurso do Apelante-autor prejudicado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010704-83.2016.8.26.0361;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a
Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
Em atenção aos elementos trazidos aos autos, o
valor da multa foi fixado adequadamente.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono do réu de 10% para 11% sobre o valor corrigido da causa,
observada a justiça gratuita conferida ao postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115540
Apelação Cível no 1027081-89.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Phelipe Gomes do Monte
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115540
APELAÇÃO No 1027081-89.2019.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Phelipe Gomes do Monte ajuizou
a
presente
demanda
contra
Banco
Bradesco S/A., objetivando a declaração
da inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, bem como indenização pelos
danos morais sofridos.
Ao
julgar
improcedente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, o MMo Juiz houve por bem
condenar a autora nas penas por litigância
de má-fé, nos termos do inciso II, do artigo
80 do Novo Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restou demonstrado que o
recorrente tivesse deduzido pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, o autor ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos”. 1
A respeito da matéria, já se
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de excluir as penas impostas
por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F483D
14
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AEE02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027081-89.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.